Tribunal: TJES
Processo: 5014102-67.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014102-67.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: GABRIELE DE MELO ANDRADE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014102-67.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: GABRIELE DE MELO ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo impugnado e o condenou ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no importe de R$ 10.500,00. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou a presente demanda alegando ter sido vítima de golpe da falsa central de atendimento, por meio de pessoa que se passou por representante do banco digital e induziu a transferência de valores, causando-lhe prejuízo financeiro. Após frustradas tentativas de solução administrativa, a Autora buscou judicialmente a responsabilização da instituição pelos danos materiais e a declaração de nulidade do empréstimo contraído por meio da fraude.

(3). Da análise detida dos autos, entendo que não merecem prosperar as razões aduzidas pelo Recorrente. Isso porque, quanto à culpa exclusiva do consumidor, suscitada pelo Réu, observo que, embora a Autora tenha, de fato, seguido instruções inidôneas de terceiro que se passava por preposto do banco, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(4). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a realização de diversas operações sequenciais (no valor total de R$ 10.500,00), todas no dia 10/01/2024, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Réu, que permitiu a movimentação massiva de recursos em curto período, inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Autora.

(5). Há que se destacar também que, embora sustente o Recorrente que as transações tinham aparente regularidade considerando a utilização de dispositivo cadastrado pela consumidora, não há nos autos prova idônea nesse sentido (sendo certo que as telas juntadas à defesa do Recorrente não possuem indicação precisa dos dados pertinentes ao caso concreto, especialmente no que se refere à vinculação desses registros à conta da parte autora).

(6). Isso posto, mesmo que a parte autora tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Réu, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(7). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à declaração de inexistência do empréstimo impugnado e à restituição do montante subtraído da conta da Recorrida a partir das transações fraudulentas identificadas, não merecendo, por isso, qualquer reparo.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à Exma. Relatora para apresentar voto divergente.

Conforme narrado na petição inicial e nos documentos acostados aos autos, a autora foi vítima do golpe conhecido como "falsa central de atendimento". Relata que recebeu uma ligação questionando uma compra suspeita de R$ 2.000,00 e, acreditando estar em contato com o Nubank, seguiu as orientações dos fraudadores. Durante a interação, a autora acessou seu aplicativo bancário e, sob comando dos estelionatários, realizou procedimentos que resultaram na contratação de um empréstimo pessoal e na transferência subsequente dos valores (totalizando R$ 10.500,00) via PIX e pagamento de boleto para terceiros.

A eminente Relatora votou pelo não provimento do recurso do banco, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira à restituição dos valores e cancelamento do empréstimo, fundamentando-se na falha de segurança e no fortuito interno (Súmula 479 do STJ).

Contudo,
data maxima venia
, entendo que a sentença de primeiro grau merece reforma. A análise detida do conjunto probatório demonstra que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Diferentemente de casos onde há falha no sistema bancário, clonagem de cartão ou invasão de conta por
hackers
(fortuito interno), no caso em tela, todas as operações foram realizadas através do aparelho celular de uso pessoal da autora (dispositivo confiável), mediante autenticação por senha pessoal e biometria/reconhecimento facial.

A própria autora confessa na inicial que realizou os procedimentos orientados pelo suposto atendente. O banco réu, por sua vez, processou ordens de pagamento que, aos olhos do sistema, eram legítimas, pois emanadas do dispositivo da correntista e validadas por suas credenciais de segurança intransferíveis.

A fraude, neste cenário, não se deu por brecha na segurança do aplicativo do Nubank, mas sim pela falta de cautela da consumidora, que confiou em terceiros sem a devida verificação, simulando transferências e confirmando empréstimos em seu próprio
smartphone
.

Trata-se, portanto, de fortuito externo, caracterizado pela ação de estelionatários que agem fora do âmbito de vigilância do banco, contando com a cooperação, ainda que ingênua, da vítima. Rompe-se, assim, o nexo de causalidade entre a atividade do banco e o dano suportado.

Pelo exposto, com renovada vênia à ilustre Relatora e ao Juiz Leigo, divirjo para
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo réu, reformando a sentença para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro